Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-27.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024176-27.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), CLEYTON TAMBOSI - CPF: 042.396.351-10 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 7 HORAS E 45 MINUTOS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. JUSTIFICATIVA DE "QUESTÕES OPERACIONAIS". FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A questão central consiste em definir se o cancelamento de voo e o consequente atraso significativo no itinerário, justificados pela transportadora como "questões operacionais", configuram falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar.

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade da empresa aérea por falhas na prestação do serviço é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Afasto a aplicação de legislações especiais. O caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior (art. 256, § 3o, do CBA), não atraindo a discussão do Tema 1.417 do STF.

5.

Com efeito, problemas operacionais são considerados pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Não se trata de um evento imprevisível ou inevitável (caso fortuito ou força maior) capaz de excluir sua responsabilidade.

6.

Nesse sentido:
“[...]
Problemas
técnicos e
operacionais
da aeronave integram o risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora aérea." (N.U 1081316-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

7.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com um
ATRASO DE
7 HORAS E 45 MINUTOS
.

8.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (
in re ipsa
).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

9.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

10.

No caso, o cancelamento do voo e a remarcação tardia submeteram o passageiro a um atraso superior a 7 horas, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
Diante de tais particularidades, o montante fixado na origem mostra-se adequado à extensão do dano, não comportando redução.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026